Tribunal: TJMT
Processo: 0004131-96.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004131-96.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHAINNIFER MATOS SILVA - CPF: 015.378.801-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado. Prescrição da pretensão punitiva. Insuficiência de provas. Extinção da punibilidade. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado, em concurso material, a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico; 2) insuficiência das provas para a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado; 3) ausência do dolo de lesionar a vítima ou restringir sua liberdade; 4) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea.

III. Razões de decidir

A prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico se efetiva, uma vez que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de três anos.

Para a condenação por cárcere privado, necessárias provas consistentes que indiquem a restrição da liberdade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Teses:

Deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico se a pena imposta for inferior a 1 (um) ano e, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de três anos.

Ausentes provas que demonstrem que o apelante restringiu a liberdade da vítima, impõe-se absolvê-lo do crime de cárcere privado, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, VI, e 110, § 1º; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III, e art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 0012207-85.2013.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 11.7.2014; TJMT, Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, j. 24.11.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004131-96.2018.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE
DAMIÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 0004131-96.2018.8.11.0004), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado, em concurso material, a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9º, e art. 148, §1º, I, ambos do CP c/c art. 5º, III, e art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006 – (ID 226632275).

O apelante suscita a prescrição da pretensão punitiva de lesão corporal no ambiente doméstico. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condená-lo por lesão corporal e cárcere privado; 2) não teve intenção de lesionar a vítima ou restringir sua liberdade; 3) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade da lesão corporal no ambiente doméstico pela prescrição e absolvido do cárcere privado. Subsidiariamente, absolvido da lesão corporal e do cárcere privado ou reduzidas as penas (ID 226632296).

Prequestiona os
“artigos 155; 156; 158 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59; 148, 129, §9º todos do Código Penal; art. 5°, III e art. 7º, I e II, da Lei n° 11.340/2006; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”
(ID 226632296).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo acolhimento da prejudicial de prescrição e, no mérito, desprovimento do recurso (ID 226632298).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, para acolher a prejudicial de prescrição

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 234607669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição em relação ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico.

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 19.7.2018 (ID 226632248 – fls. 60).

O Juízo singular condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico a 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, cuja sentença fora publicada em 25.4.2023 (ID 226632275).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [19.7.2018] até a publicação da sentença [25.4.2023] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.”
(AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO do crime de lesão corporal no ambiente doméstico por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9º), delimita-se a pretensão recursal ao crime de cárcere privado (CP, art. art. 148, §1º, I).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10de abril de 2.018, por volta de 23h3Omin, no interior da residência localizada na Rua 26, n° 310, Bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Cleiton Marçal de Albuquerque Damião, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua convivente Jhainnifer Matos Silva, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 29-IP) e mapa topográfico para localização de lesões (p. 30-IP), bem como a manteve em cárcere de privado, privando-a de sua liberdade, além de ameaçá-la de morte, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO pela prática dos delitos descritos no art. 129, §9°, art. 147, art. 148, §10, I, todos do Código Penal, c/c art. 5°, III e art. 70, I e II, da Lei n° 11.340/2006 [...].”
(Hellen Uliam Kuriki, promotora de Justiça – ID 226632248 – fls. 1/2)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e a autoria delitiva restaram evidenciadas nos autos, especialmente no auto de prisão em flagrante (fls. 9), termo de depoimento do Policial Militar FARLEY (fls. 10), termo de depoimento do Policial Militar WILLIAN (fls. 13), termo de declarações da vítima JHAINNIFER MATOS SILVA (fls. 15), pedido de providências protetivas (fls. 18-20), interrogatório do réu em sede policial (fls. 23-25), boletim de ocorrência (fls. 30-31) [...].

No que tange ao delito de cárcere privado, na lição de Rogério Greco[i], o delito de sequestro ou cárcere privado (art. 148 do CP) se consuma com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que fica impedida de ir, vir ou mesmo de permanecer onde quer.

Não há, portanto, necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra. Assim, aquele que tranca a vítima dentro de sua própria casa, impedindo-a de sair, pratica o crime descrito no art. 148 do CP.

Se a vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, se viu limitada no seu direito ambulatorial, o delito restará consumado.

Não se deve esquecer que, cuidando-se de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos – precedentes do STJ -, podendo, inclusive, representar prova suficiente para a condenação. [...]

Por isso, no caso em tela tenho que suficientemente demonstrado que tal conduta foi praticada pelo ofensor, uma vez que expressamente narrada pela vítima quando do registro da ocorrência em sede policial (fls. 15): [...].

Em que pese a negativa da vítima perante este Juízo, no sentido de que o réu não a teria trancado dentro da residência sem que houvesse empecilhos para sair do local, evidente que a nova versão da narrativa apresentada não encontra respaldo em qualquer outro elemento ou prova contida nos autos. [...]

De tais ponderações, há de se reconhecer a materialidade e autoria em relação aos crimes tipificados nos artigos 129, § 9°, e 148, §1º, I, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, concluindo-se que a condenação do réu é medida que se impõe. [...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para CONDENAR o réu CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 129, §9º, e art. 148, §1º, I, ambos do Código Penal c/c art. 5º, III, e art. 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006. [...]

Nesta primeira fase entendo que apenas a culpabilidade e os antecedentes do réu devem ser valoradas negativamente em ralação aos crimes descritos, afinal foram desferidos diversos golpes contra a vítima, conforme consta no laudo pericial, além de possuir condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, conforme o PEP n. 2000415-85.2022.8.11.0004[ii].

Assim, fixo a pena-base em 11 meses de detenção para a violência doméstica; e 2 anos e 9 meses para o cárcere privado.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Ademais, encontra-se presente a atenuante da confissão apenas em relação ao crime de violência doméstica.

Assim, atenuo em 1/6 em relação ao delito de lesão corporal, valorando a circunstância em 1/6, do interstício de pena, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena intermediária em 5 meses e 15 dias para a violência doméstica e 2 anos e 9 meses para o cárcere privado.

Não há causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Portanto, forte no art. 69 do CP, tendo em vista o concurso material de crimes, somando as reprimendas impostas, CONDENO o réu à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e de 5 meses e 15 dias de detenção. [...]

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

[...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 226632275).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Jhainnifer Matos Silva, vítima (ID 226632248 – fls. 10/11), Farley Sandro Barbosa de Araújo, policial militar (ID 226632248 – fls. 5/6), Willian Vagner de Oliveira, policial militar (ID 226632248 – fls. 8/9), e o apelante (ID 226632248 – fls. 18/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jhainnifer Matos Silva, vítima (Mídias - ID 226632267).

O apelante permaneceu em silêncio (Mídias - ID 226632268).

Dito isso, vejamos.

Em sede policial, a vítima revela ter sido impedida pelo apelante [CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO] de sair da residência, pois ele teria
“trancado a porta e escondido as chaves”
, ao passo que, em Juízo, não se recorda se ele restringiu sua liberdade, especialmente porque as chaves
“estavam em cima de uma mesinha, à mostra”
(ID 226632248 – fls. 10/11; Mídias - ID 226632267).

O depoimento do apelante, na Delegacia de Polícia, foi no sentido de que não manteve a vítima em cárcere privado e
“as chaves da residência estavam disponíveis, caso ela quisesse sair do local”
(ID 226632248 – fls. 18/20).

Os policiais militares Farley Sandro Barbosa de Araújo e Willian Vagner de Oliveira, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, não presenciaram o fato e não foram ouvidos na audiência de instrução.

Frise-se que a caracterização do cárcere privado pressupõe que a vítima seja
“impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Nesse quadro, não há evidência do fato descrito, diante da retratação judicial da vítima e ausência de testemunha presencial do fato.

Em situações semelhantes, esta Câmara assim decidiu:

“A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.”
(AP nº 0012207-85.2013.8.11.0004 – Relator: Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.7.2014)

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva [...]; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório [...].”
(Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 24.11.2017)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante da acusação de cárcere privado [CPP, art. 386, II].

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e:

1)
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

2)
PROVIDO
para absolver o apelante do cárcere privado, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024